Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600367-72.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NA TELEVISÃO. APARIÇÃO DE CANDIDATOS A
MAJORITÁRIA EM HORÁRIO DESTINADO À PROPORCIONAIS. TEMPO
LIMITE RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO RENOVAR COM FÉ EM
DEUS E A FORÇA DO POVO contra a sentença do Juízo da 068ª Zona
Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito
em relação a LEONALDO PARANHOS DA SILVA e improcedente o pedido
formulado quanto aos demais representados, por ausência de infração à
legislação eleitoral em propaganda veiculada na televisão.

2. A recorrente alega que houve invasão de propaganda de candidatura
majoritária em inserções proporcionais, contrariando o art. 53-A da Lei
9.504/97, e requer a perda de tempo nas inserções de televisão da coligação
recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve invasão indevida
de propaganda majoritária em inserções destinadas aos candidatos
proporcionais, com violação do art. 53-A da Lei das Eleições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o art. 54 da Lei 9.504/97, é permitida a aparição de apoiadores
em até 25% do tempo das inserções proporcionais, o que foi respeitado no
caso em tela, uma vez que os candidatos majoritários apareceram por cerca
de 5 segundos em inserções de 30 segundos.

5. Não há elementos nos autos que comprovem invasão superior ao limite
legal, sendo irrelevante a aparição isolada de candidatos a prefeito sem a
presença concomitante de candidatos a vereador, pois a legislação autoriza a
menção aos candidatos majoritários no tempo destinado aos proporcionais.

6. Quanto à aparição do nome e número do candidato majoritário ao final do
vídeo, o art. 53-A também permite a exibição de cartazes, legendas ou
fotografias, desde que respeitado o limite temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44101234 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310004674200000043052551
Número do documento: 24100310004674200000043052551
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:10:10

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "É permitida a aparição de apoiadores em inserções
proporcionais, desde que não ultrapasse 25% do tempo total, conforme art.
54 da Lei 9.504/97, e sem configurar invasão indevida de propagan

Inteiro teor:
25/10/2024
Número: 0600367-72.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 12/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro Cargo/Partido/Coligação, Veiculação
de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral por Propaganda
Irregular n.º 0600367-72.2024.6.16.0068 que, a todo o exposto julgo extinto o feito sem julgamento
do mérito em relação ao representado Leonaldo Paranhos Da Silva e, em relação aos demais
representados, no mérito, julgou improcedente o pedido formulado, extinguindo o processo com
julgamento do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil (Trata-se de
Representação Eleitoral por Propaganda Irregular movida por Coligação "Renovar com Fé em Deus
e a Força do Povo" - Cascavel/PR, com fundamento no no art. 54 da Lei das Eleições c/c Resolução
TSE nº 23.608/2019 e art.74, §3º da Resolução TSE nº 23.610/2019, em face de Renato da Silva,
Henrique Antunes Mecabô, Leonaldo Paranhos da Silva e Coligação "Cascavel Unida e Pra Frente",
alegando em síntese que, na propaganda eleitoral veiculada na televisão, em inserções, por parte
da coligação representada, houve indevida veiculação de material alusivo à eleição majoritária.
Afirmou, ainda, que em um primeiro momento os Representados divulgam sua campanha eleitoral
através de um discurso mascarado de pedido de apoio, havendo apenas a vinculação da imagem
de ambos os Representados, juntamente com a divulgação de nome e número de urna dos
candidatos, sem aparição de candidato da proporcional. Ainda, ao final do vídeo destaca-se apenas
o nome e número de urna dos candidatos ao pleito majoritário, bem como a fala do locutor: Renato
Silva, Prefeito). RE3 H.E.G.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo
[PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR
(RECORRENTE)
KAMILA FERNANDA D AGHETTI (ADVOGADO)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRIDO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101234
03/10/2024
10:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.767

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600367-72.2024.6.16.0068 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo
[PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - OAB/PR117858
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
Num. 44101234 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310004674200000043052551
Número do documento: 24100310004674200000043052551
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:10:10

FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NA TELEVISÃO. APARIÇÃO DE CANDIDATOS A
MAJORITÁRIA EM HORÁRIO DESTINADO À PROPORCIONAIS. TEMPO
LIMITE RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO RENOVAR COM FÉ EM
DEUS E A FORÇA DO POVO contra a sentença do Juízo da 068ª Zona
Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito
em relação a LEONALDO PARANHOS DA SILVA e improcedente o pedido
formulado quanto aos demais representados, por ausência de infração à
legislação eleitoral em propaganda veiculada na televisão.

2. A recorrente alega que houve invasão de propaganda de candidatura
majoritária em inserções proporcionais, contrariando o art. 53-A da Lei
9.504/97, e requer a perda de tempo nas inserções de televisão da coligação
recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve invasão indevida
de propaganda majoritária em inserções destinadas aos candidatos
proporcionais, com violação do art. 53-A da Lei das Eleições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o art. 54 da Lei 9.504/97, é permitida a aparição de apoiadores
em até 25% do tempo das inserções proporcionais, o que foi respeitado no
caso em tela, uma vez que os candidatos majoritários apareceram por cerca
de 5 segundos em inserções de 30 segundos.

5. Não há elementos nos autos que comprovem invasão superior ao limite
legal, sendo irrelevante a aparição isolada de candidatos a prefeito sem a
presença concomitante de candidatos a vereador, pois a legislação autoriza a
menção aos candidatos majoritários no tempo destinado aos proporcionais.

6. Quanto à aparição do nome e número do candidato majoritário ao final do
vídeo, o art. 53-A também permite a exibição de cartazes, legendas ou
fotografias, desde que respeitado o limite temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44101234 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310004674200000043052551
Número do documento: 24100310004674200000043052551
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:10:10

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "É permitida a aparição de apoiadores em inserções
proporcionais, desde que não ultrapasse 25% do tempo total, conforme art.
54 da Lei 9.504/97, e sem configurar invasão indevida de propaganda".

Dispositivos relevantes citados:

-Lei nº 9.504/97, arts. 53-A e 54.

Jurisprudência relevante citada:

-TRE- PR RECURSO no(a) Rp nº060222182, Acórdão, Des. Roberto Aurichio
Junior, Publicação: DJE - DJE, 18/10/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO RENOVAR COM
FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 068ª
Zona Eleitoral De Cascavel- PR que julgou extinto o feito sem julgamento do mérito em
relação ao representado LEONALDO PARANHOS DA SILVA e no mérito, julgou
improcedente o pedido formulado, extinguindo o processo com julgamento do mérito, na
forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, por entender não ter havido, na
propaganda eleitoral veiculada na televisão por parte da coligação representada, indevida
veiculação de material alusivo à eleição majoritária na propaganda proporcional dos
candidatos do Partido Republicanos e do Partido Liberal na televisão.

Nas razões do recurso, a recorrente alega, em síntese que: a) foi veiculada
propaganda da majoritária, com elementos explícitos de propaganda eleitoral (imagem,
Num. 44101234 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310004674200000043052551
Número do documento: 24100310004674200000043052551
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:10:10

nome e número) no horário destinado às candidaturas proporcionais, de forma isolada e
sem concomitância de tempo, tendo havido invasão ilícita; b) no trecho inicial da
propaganda, os candidatos da eleição majoritária aparecem sozinhos, sem concomitância
de tempo com algum(a) candidato(a) a vereador(a), o que atrai benefício exclusivo para
si, mas no horário eleitoral que não lhes pertence; c) trata-se de televisão (não de rádio),
de maneira que a aparição pessoal dos candidatos ganha enorme destaque, o que é
suficiente a atrair só para si o benefício do marketing, já que ausente algum candidato(a)
a vereador(a) de forma concomitante; d) verificou-se a ocorrência da invasão vedada pelo
art. 53-A da Lei 9.504/97; e) os Representados ainda invadiram a propaganda ao final,
quando aparece o nome e o número da campanha majoritária de forma isolada e
independente, sem concomitância à campanha dos vereadores(as); f) a sentença fez
enorme confusão ao interpretar o art. 53-A em conjunto com o art. 54, ambos da Lei das
Eleições, eis que aqui não se discute a figura do apoiador, tampouco o tempo que o
mesmo está autorizado a aparecer na propaganda; g) o ilícito apontado é somente o do
art. 53-A, que veda aos partidos políticos e às coligações incluir no horário destinado aos
candidatos às eleições proporcionais propaganda das candidaturas a eleições
majoritárias ou vice-versa.

Requer que seja provido o recurso para que seja reformada a sentença e
julgada procedente a Representação, condenando a Coligação beneficiária a perder 32
segundos em suas inserções de televisão, (mesma modalidade de propaganda onde
houve invasão ilícita), transmitindo-se nesse tempo o conteúdo disponibilizado pela
Justiça Eleitoral (conforme art. 73, § 2º, da Res.-TSE 23.610), bem como que sejam
intimadas todas as emissoras de Cascavel para cumprimento.

Em contrarrazões, os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso (ID
44001196).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, asseverando que: a) não
se constata inadequação, já que, conforme verificado, a aparição do candidato ocorreu
em gravação interna e respeitou o limite de 25% do tempo da propaganda; b) os
representados aparecem em uma inserção de 30 segundos destinada às eleições
proporcionais, durante cerca de 5 segundos, solicitando votos para os candidatos a
vereador da Coligação Cascavel Unida e Pra Frente; c) embora não tenha havido a
participação de um candidato a vereador específico, não se pode afastar a conclusão de
que houve apoio explícito aos candidatos que cederam o tempo para essa manifestação;
d) não restou comprovada infração à legislação eleitoral (ID 44008376).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

A controvérsia recursal consiste em determinar se houve invasão do tempo
de propaganda eleitoral na televisão por parte dos candidatos às eleições majoritárias nas
eleições proporcionais.

Na inicial o representante alega que nos dias 31/08 e 1/09 no horário eleitoral
Num. 44101234 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310004674200000043052551
Número do documento: 24100310004674200000043052551
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:10:10

gratuito na televisão foram feitas quatro inserções, tendo sido utilizados 5 segundos no
início e 3 segundos no final dos vídeos para divulgar a candidatura dos Representados
Renato Silva e Henrique Mecabô, quando poderiam se destinar à promoção de outro
proporcional.

Os vídeos apresentados são os seguintes:

O texto da fala inicial do vídeo é a seguinte:

“Vote nos candidatos a vereador da Coligação Cascavel Unida e pra Frente.”

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44056780):
Num. 44101234 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310004674200000043052551
Número do documento: 24100310004674200000043052551
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:10:10

“ (...) Em que pese a fundamentação inicial da decisão liminar no artigo 53-A da Lei das
Eleições, é imperativa a sua interpretação com o artigo 54 do mesmo Diploma Normativo:

Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral
gratuita de cada partido ou coligação só poderão aparecer, em gravações internas e
externas, observado o disposto no § 2º, candidatos, caracteres com propostas, fotos,
jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do
candidato ou do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de que trata o
§ 1º do art. 53-A, que poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada
programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica,
desenhos animados e efeitos especiais.

Já o § 1º do artigo 53-A assim estabelece:

§ 1º É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais no
horário da propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa, registrados sob o mesmo
partido ou coligação, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto
ao candidato que cedeu o tempo.

Pontuou o Agente Ministerial, em apoio à tese defensiva:

“(...) No caso concreto, não vislumbro a invasão reclamada, uma vez que o artigo 54 da Lei
das Eleições permite a aparição do candidato em gravação interna em até 25 % do tempo
da inserção. Do que se viu, os representados apareceram efetivamente na tela por cerca de
5 segundos, em inserções com duração de 30 segundos, para pedir votos nos candidatos a
vereador da Coligação Cascavel Unida e Pra Frente. Não houve invasão ao limite de 25%
do tempo permitido pela legislação. Nos segundos restantes, considerando o momento da
imagem contendo a indicação do nome da Coligação e dos integrantes da chapa para as
eleições majoritárias, verificou-se algo em torno de 2 segundos. (...)”

Assim, a legislação não veda a participação do candidato às eleições majoritárias no tempo
de televisão e rádio dos candidatos às eleições proporcionais, desde que respeitadas as
diretivas supra.

No caso dos autos, no vídeo inicial há evidente fala de apoio do candidato a prefeito Renato
da Silva em apoio aos candidatos que representam a coligação ou os partidos. Embora não
apareça com um candidato a vereador em específico, não é possível afastar a conclusão de
que houve apoio expresso aos candidatos que teriam cedido tempo para tal fala.

Já na parte final, há a veiculação de uma vinheta de pouco mais de 2 (dois) segundos
contendo o nome do candidato às eleições majoritárias e um pedido de voto.

O aresto juntado pela defesa, recente e da lavra do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná (TRE/PR, ACÓRDÃO nº 54.289, Relator: Des. Ricardo Augusto Reis de Macedo,
03/10/2018), bem demonstra a situação dos autos, valendo a breve transcrição ode um de
seus itens:

“(...) 4. No presente caso, o candidato a majoritária utiliza tempo dos candidatos a
proporcional, através de sua apresentação pessoal e mensagem no final com seus
dados e do seu partido, havendo unidade de partido político entre eles. (...)”

Em relação ao tempo extrapolado, como bem lançou a defesa, supostamente houve a
Num. 44101234 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310004674200000043052551
Número do documento: 24100310004674200000043052551
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:10:10

invasão de meio segundo, o que representaria, em tese, a infração ao limite previsto na
norma, correspondente a 25% do tempo.

No entanto, não há dúvida de que o tempo de meio segundo é absolutamente insignificante
e insuficiente para causar qualquer desequilíbrio entre os candidatos.

De todo modo, para que fosse possível definir se houve exatamente a invasão deste meio
seguindo, deveria ser realizada perícia nos vídeos impugnados, com a definição exata dos
tempos de início e fim de cada suposta invasão, para se definir a questão com clareza.

Inexistindo a prova técnica e sendo a invasão insignificante, não há como aplicar qualquer
tipo de penalidade.

Por fim, de ofício, reconheço a ilegitimidade passiva do representado LEONALDO
PARANHOS DA SILVA. A prefacial não lhe imputa qualquer conduta e o tão fato de
aparecer no início do vídeo impugnado na qualidade de atual prefeito não é suficiente para
que se reconheça sua legitimidade passiva.

(...).”

O recorrente sustenta que os candidatos da eleição majoritária aparecem
sozinhos, sem a simultânea presença de candidatos a vereador, de modo que o benefício
seria direcionado exclusivamente à candidatura majoritária. Além disso, afirma que, ao
final do vídeo, o nome e o número da campanha majoritária aparecem de forma isolada,
sem vínculo direto com a campanha dos vereadores. Defende que a sentença fez
confusão ao interpretar o art. 53-A em conjunto com o art. 54, ambos da Lei das Eleições,
eis que aqui não se discute a figura do apoiador, tampouco o tempo que o mesmo está
autorizado a aparecer na propaganda, de forma que o ilícito apontado é somente o do art.
53-A.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, na hipótese não merece acolhimento o argumento do recorrente
de que o ilícito apontado deve ser analisado tão somente em relação ao suposto
descumprimento do art. 53-A da Lei nº 9.504/97, eis que o caso comporta análise
conjunta dos artigos 53-A e 54 da Lei 9.504/97, que assim determinam:

Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário
destinado aos candidatos às eleições proporcionais propaganda das
candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvada a utilização,
durante a exibição do programa, de legendas com referência aos candidatos
majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos,
ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do
partido ou da coligação.

§ 1º É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições
proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e vice-
versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o
depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que
cedeu o tempo.
Num. 44101234 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310004674200000043052551
Número do documento: 24100310004674200000043052551
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:10:10

§ 2º Fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais
como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa.

§ 3º O partido político ou a coligação que não observar a regra contida neste
artigo perderá, em seu horário de propaganda gratuita, tempo equivalente no
horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato
beneficiado.

Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à
propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só poderão
aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no § 2º,
candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou
vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou
do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de que trata o
§ 1º do art. 53-A, que poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do
tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trucagens,
computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais.

No caso, o recorrente defende que há duas irregularidades na propaganda
em questão. A primeira se refere ao início do vídeo no qual os candidatos da majoritária
pedem votos para candidatos a vereador da Coligação Cascavel Unida e pra Frente.

Nesse ponto, há que ser considerado que o art. 54 da Lei 9.504/97 acima
mencionado, permite que nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à
propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação a veiculação de mensagem de
apoiadores que poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada
programa ou inserção.

Nesse sentido não há reformas a serem feitas na sentença que considerou
que “a legislação não veda a participação do candidato às eleições majoritárias no tempo
de televisão e rádio dos candidatos às eleições proporcionais, considerando que no caso
dos autos, no vídeo inicial há evidente fala de apoio do candidato a prefeito Renato da
Silva em apoio aos candidatos que representam a coligação ou os partidos”.

Da mesma forma, não merece reforma o ponto da decisão que tratou do
suposto tempo extrapolado, na medida em que o juízo de origem considerou a tese da
defesa de que supostamente houve a invasão de meio segundo, o que representaria, em
tese, a infração ao limite previsto na norma, correspondente a 25% do tempo.

A segunda irregularidade apontada pelo recorrente estaria no final do vídeo,
o qual apresenta apenas o nome e número de urna dos candidatos ao pleito majoritário,
bem como a fala do locutor: “Renato Silva, prefeito”.

Nessa parte é de ser destacado que o art. 53-A da Lei nº 9.504/97 permite a
utilização, durante a exibição do programa, de legendas com referência aos candidatos
majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando
autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da
coligação.
Num. 44101234 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310004674200000043052551
Número do documento: 24100310004674200000043052551
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:10:10

Esta Corte já decidiu que na propaganda eleitoral dos candidatos ao pleito
proporcional, por expressa previsão legal, é permitido mencionar as candidaturas
majoritárias ao fundo da propaganda relativa às eleições proporcionais, o que pode ser
operacionalizado mediante cartazes ou fotografias, autorizada ainda "a menção ao nome
e ao número de qualquer candidato do partido ou da coligação". Nesse sentido:

- ELEIÇÕES 2022. RECURSO NA REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL.
CANDIDATOS PROPORCIONAIS. REFERÊNCIA A CANDIDATO MAJORITÁRIO NO
FUNDO DA TELA. NÃO INDICAÇÃO DOS SUPLENTES. INEXIGIBILIDADE.
PROVIMENTO.

1. Na propaganda eleitoral dos candidatos ao pleito proporcional, por expressa
previsão legal, é permitido mencionar as candidaturas majoritárias ao fundo da
propaganda relativa às eleições proporcionais, o que pode ser operacionalizado
mediante cartazes ou fotografias, autorizada ainda "a menção ao nome e ao número
de qualquer candidato do partido ou da coligação" (artigo 53-A da Lei nº 9.504/97).

2. Tratando-se de propaganda em prol do candidato proporcional, este tem o direito de
indicar os candidatos majoritários que apoia ou que o apoiam, visando os benefícios
políticos que daí podem advir, mas não tem obrigação de sujeitar-se às regras que
informam a propaganda dos candidatos majoritários.

3. Por esse motivo, não há obrigação de indicar os candidatos a vice ou suplente do
candidato majoritário cujo nome ou número aparece ao fundo da tela na propaganda de
candidatos proporcionais. Precedentes do TSE.

4. Recurso eleitoral conhecido e provido. Representação julgada improcedente.

(TRE- PR RECURSO no(a) Rp nº060222182, Acórdão, Des. Roberto Aurichio Junior,
Publicação: DJE - DJE, 18/10/2022.

Assim, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO RENOVAR COM FÉ EM
DEUS E A FORÇA DO POVO, para o fim de manter a sentença de improcedência da
representação prolatada pelo Juízo 068ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44101234 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310004674200000043052551
Número do documento: 24100310004674200000043052551
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:10:10

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600367-72.2024.6.16.0068 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO
[PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: KAMILA
FERNANDA D AGHETTI - PR117858, ISABELA BENEDETTI SEBBEN - PR118685, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - RECORRIDOS: LEONALDO PARANHOS DA
SILVA, ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO - Advogados
dos RECORRIDOS: CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - RECORRIDOS:
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE [NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL
- PR, ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO - Advogados do(a) RECORRIDO:
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS
SANTOS - PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE CRISTINA COSTA DE
ANDRADE - PR66146, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101234 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310004674200000043052551
Número do documento: 24100310004674200000043052551
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:10:10